Tribunal: TJMT
Processo: 1048292-29.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048292-29.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA MODESTO - CPF: 415.386.171-53 (EMBARGADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO – DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO RECURSO – PROVA PERICIAL TORNADA IMPOSSÍVEL POR CONDUTA DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INFILTRAÇÃO NO BANHEIRO – VÍCIO CONSTRUTIVO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1048292-29.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

CX CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADA:

MARIA AUXILIADORA MODESTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 344452375) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida por
MARIA AUXILIADORA MODESTO
, processo nº 1048292-29.2019.8.11.0041, originário da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob a condução da Juíza de Direito Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, mantendo-se integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, bem como fixando a responsabilidade pelas custas e despesas processuais na proporção de 70% (setenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para a ré, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), vedada a compensação, com suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência em favor da autora, beneficiária da justiça gratuita.

A embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade e contradição, requerendo efeito modificativo.

Alega que o julgado não enfrentou adequadamente a questão da impossibilidade de realização da prova pericial em razão da alienação do imóvel pela autora, circunstância que, segundo sua tese, deveria conduzir à improcedência da ação por ausência de prova do fato constitutivo do direito.

Argumenta haver contradição interna no acórdão, que teria reconhecido a relevância da prova técnica mas mantido a condenação mesmo diante de sua inviabilidade.

Aponta cerceamento de defesa pela não realização de depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas, o que impediria a demonstração de que prestou toda assistência necessária.

Quanto aos danos morais, sustenta inexistir comprovação de abalo significativo à esfera personalíssima da autora, pleiteando a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do quantum para R$2.000,00 (dois mil reais).

Requer o acolhimento destes aclaratórios, imprimindo-lhes efeitos infringentes, bem como pede o prequestionamento dos artigos 489, §1º, 355, I, e 5º, incisos II, V, X, LIV e LV, da Constituição Federal, e artigo 170 da Carta Magna (Id. 347233898).

Em ‘impugnação’ aos embargos (Id. 350293361), a parte embargada
MARIA AUXILIADORA MODESTO
refuta integralmente os argumentos apresentados, sustentando que não há qualquer vício no acórdão embargado.

Afirma que o julgado enfrentou expressamente todas as questões relevantes, concluindo pela desnecessidade de dilação probatória adicional diante da suficiência do conjunto probatório documental.

Argumenta que a prova pericial não constitui requisito absoluto para o reconhecimento de vício construtivo quando os autos já contêm elementos aptos à formação do convencimento judicial.

Destaca que a alienação do imóvel não extingue o direito à reparação por vício já manifestado e que a responsabilidade da construtora foi analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

Quanto ao cerceamento de defesa, sustenta que houve pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.

Defende a manutenção integral do valor fixado a título de danos morais, por se mostrar proporcional e adequado.

Requer a rejeição dos embargos e, subsidiariamente, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, por litigância de má-fé e intuito protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO – DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO RECURSO – PROVA PERICIAL TORNADA IMPOSSÍVEL POR CONDUTA DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INFILTRAÇÃO NO BANHEIRO – VÍCIO CONSTRUTIVO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Considerando que no recurso anterior manejado pela mesma parte, mesmo intimada a comprovar hipossuficiência, optou voluntariamente por recolher o preparo, revelando capacidade financeira e renúncia tácita ao benefício, deve ser indeferido novo pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte apelante.

O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

A produção da prova pericial técnica foi determinada em acórdão anterior, mas tornou-se inviável por fato imputável exclusivamente à parte autora, que alienou o imóvel objeto da lide antes da realização do ato, comprometendo a instrução. A impossibilidade de realização da perícia, nos moldes do art. 370 do CPC, não implica nulidade do feito, tampouco cerceamento de defesa, quando os elementos já constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento judicial quanto à falha na prestação do serviço e ao abalo moral causado.

A prova técnica, nesse contexto, não era imprescindível para o reconhecimento do dano moral, mas sim para eventual quantificação de prejuízos materiais, cuja ausência de comprovação levou à improcedência do pedido correspondente.

É objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao uso, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa para fins de reparação.

Restando documentalmente comprovado o vício construtivo consistente na ausência de impermeabilização do box do banheiro e a omissão da construtora na solução definitiva do problema, está configurado o dano moral, em virtude dos transtornos e constrangimentos enfrentados pela autora.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$8.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com observância à proporcionalidade de sucumbência estabelecida na origem. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, fundamentada e completa todas as questões relevantes devolvidas à apreciação desta Câmara.

Reconheceu a relação de consumo e a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicou a responsabilidade objetiva da construtora nos termos do artigo 14 do CDC, analisou a comprovação do vício construtivo com base no conjunto probatório produzido, caracterizou o dano moral decorrente dos transtornos experimentados pela consumidora, afirmou a suficiência das provas constantes nos autos e afastou expressamente a alegação de cerceamento de defesa.

A decisão expôs com clareza as premissas fáticas adotadas e estabeleceu de maneira coerente a conclusão jurídica delas decorrente, inexistindo qualquer obscuridade na fundamentação, contradição interna entre fundamentos e conclusão, ou omissão quanto a tese essencial capaz de infirmar o resultado do julgamento.

Quanto à alegada omissão sobre a
impossibilidade de realização da prova pericial
, o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que a decisão anterior havia determinado a produção de prova técnica, mas que esta se tornou inviável por fato imputável exclusivamente à parte autora, que alienou o imóvel objeto da lide antes da realização do ato.

O julgado ponderou que a impossibilidade de realização da perícia, nos moldes do artigo 370 do CPC, não implica nulidade do feito nem cerceamento de defesa quando os elementos já constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento judicial quanto à falha na prestação do serviço e ao abalo moral causado.

Esclareceu ainda que a prova técnica não era imprescindível para o reconhecimento do dano moral, mas sim para eventual quantificação de prejuízos materiais, cuja ausência de comprovação levou à improcedência do pedido correspondente.

Portanto, não há omissão, mas pronunciamento claro e fundamentado sobre o ponto, sendo certo que a simples discordância da parte quanto à conclusão adotada não transforma fundamentação desfavorável em omissão.

A suposta
contradição interna
também não se verifica. O acórdão não afirmou que a prova pericial seria imprescindível e simultaneamente dispensável, como sugere a embargante. O que o julgado consignou foi que,
embora a controvérsia envolvesse matéria técnica, o acervo probatório existente, composto por documentos, registros fotográficos, comunicações eletrônicas e demais elementos produzidos ao longo da instrução, mostrou-se suficiente para a formação do convencimento desta Câmara
.

Reconheceu ainda que a prova pericial seria adequada para a quantificação de danos materiais, mas concluiu que a prova documental supriu a necessidade de demonstração do vício construtivo e do nexo causal com o abalo moral.

Não há, portanto, dissociação lógica entre premissa e conclusão, mas sim valoração fundamentada do conjunto probatório à luz do sistema de persuasão racional previsto no artigo 371 do CPC.

Quanto ao alegado
cerceamento de defesa
pela não realização de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, o acórdão foi expresso ao afirmar que o julgamento antecipado da lide é plenamente legítimo quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, e que o artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma confere ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Consignou que a condução da instrução processual se insere no âmbito do poder discricionário técnico do julgador, que deve avaliar a pertinência e necessidade da prova requerida, e que não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para o julgamento da causa, a prova pretendida revela-se desnecessária diante dos elementos já constantes dos autos, e a matéria controvertida pode ser resolvida com base em prova documental idônea.

Ademais, o julgado destacou que não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo, e que a embargante não comprovou de que forma a ausência da prova requerida teria potencial concreto de alterar o resultado do julgamento, limitando-se a alegações genéricas.

Portanto, houve pronunciamento específico e fundamentado sobre a questão, inexistindo omissão a ser sanada.

No tocante à
condenação por danos morais
, o acórdão analisou detidamente a matéria, consignando que restou comprovado nos autos, por meio de diversos e-mails e fotografias, que a autora notificou reiteradamente a ré acerca dos problemas de infiltração no teto do banheiro de seu imóvel, sem que houvesse solução definitiva para o problema, que inclusive se agravou com o tempo.

Reconheceu que a postura omissiva e desidiosa da ré, que deixou de prestar a devida assistência técnica para sanar vício construtivo manifesto, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, gerando constrangimento, frustração, angústia e verdadeira perturbação à esfera existencial da parte autora.

Aplicou a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano, dispensada a aferição de culpa.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o julgado manteve o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença, por se mostrar adequado às peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo com equilíbrio a extensão do abalo experimentado pela autora, sem importar em enriquecimento sem causa nem em valor irrisório que esvazie a função compensatória e pedagógica da condenação. Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição quanto à matéria, mas sim fundamentação completa e coerente que a embargante pretende rediscutir.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa, tampouco para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, e que a mera discordância da parte com a conclusão adotada não configura vício de fundamentação.

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas aqueles relevantes e capazes de, em tese, alterar o resultado da decisão, conforme orientação consolidada à luz do artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC, mormente no caso, em que o acórdão analisou a controvérsia de forma suficiente e adequada, expondo razões claras para reconhecer a responsabilidade da construtora, entender comprovado o vício construtivo, manter a condenação por danos morais e considerar desnecessária a produção de novas provas, inexistindo lacuna argumentativa que comprometa a prestação jurisdicional.

De fato, a pretensão da embargante de transformar os embargos em sucedâneo recursal, com finalidade infringente, afronta a própria finalidade do instituto e compromete a estabilidade das decisões judiciais. Embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de matéria já decidida nem à revaloração do conjunto probatório, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal. O que se verifica é mera insurgência contra a valoração da prova realizada por esta Câmara e contra a conclusão jurídica adotada, matéria que não pode ser rediscutida em sede de embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026